Tribunal: TJSP
Processo: 1008640-68.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação Indenizatória. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Recurso não provido. Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.